Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009221-75.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Estevão de Arruda Filho
Agravada: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
VISTOS.
Cuida-se de pedido de reconsideração aviado por Estevão de Arruda Filho em face da decisão proferida por este Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal visando à concessão da justiça gratuita (id. 89207472).
Pois bem. Os fatos trazidos à baila pelo agravante são relevantes, porém, não ao ponto de possibilitar a reconsideração do decisum, mormente porque a matéria versada foi devidamente analisada por ocasião da liminar recursal.
As razões postadas, por si só, não servem para demonstrar o preenchimento dos requisitos da tutela almejada, em nada acrescentando ao pedido inicial.
Ressalta-se assim, que não há fato ou documento novo capaz de ensejar a modificação da decisão alvejada, que restou devidamente fundamentada.
Não obstante, não há vinculação ao julgamento do mérito recursal que certamente se dará sem delonga.
Portanto, mantenho a decisão proferida.
P. I.
Cuiabá, 13 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator